Tribunal: TJPA
Processo: 0002113-74.2002.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002113-74.2002.8.14.0006

APELANTE: WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA, REDSON HENRIQUE DA SILVA CORREA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0002113-74.2002.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE/APELADO: WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA.

ADVOGADOS: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO (OAB/PA 8.910) E TÁSSIA FERNANDES DO VALE (OAB/PA 15.520).

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP. ANÁLISE DO MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de um dos réus contra sentença que condenou ambos os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena idêntica de 4 (quatro) anos de reclusão.

2.

A defesa do apelante WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se, precipuamente, em verificar a ocorrência de causa extintiva da punibilidade (prescrição da pretensão punitiva), matéria de ordem pública e prejudicial à análise das teses de mérito, e a possibilidade de extensão de seus efeitos ao corréu não apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição é matéria de ordem pública que antecede a análise do mérito recursal. Ambos os réus foram condenados à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.

5. Para a pena aplicada, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP). Contudo, sendo ambos os réus menores de 21 anos à época dos fatos, o prazo é reduzido pela metade, totalizando 4 (quatro) anos, nos termos do art. 115 do mesmo diploma.

6. Entre o recebimento da denúncia (maio de 2002) e a publicação da sentença condenatória (março de 2012), transcorreram quase 10 (dez) anos, lapso temporal manifestamente superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Configurada, assim, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

7. Reconhecida a prescrição para o réu apelante, e tratando-se de motivo de caráter objetivo, não exclusivamente pessoal, seus efeitos devem ser estendidos ao corréu não apelante, REDSON HENRIQUE DA SILVA CORRÊA, por força do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Declarada a extinção da punibilidade do apelante, por extensão, do corréu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 115, do Código Penal, c/c o art. 580 do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise do mérito de ambos os recursos de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 107, IV; art. 109, IV; art. 110, § 1º; art. 115; e art. 117. Código de Processo Penal, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08061770920258140000, Relatora: Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, julgado em 20/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e julgar-lhes prejudicados no mérito, reconhecendo a extinção da punibilidade dos réus pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA
, por meio de sua defesa técnica, contra a sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 8589992), que condenou ambos os réus, WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA e REDSON HENRIQUE DA SILVA CORRÊA, à pena idêntica de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 8589985) que, no dia 16 de abril de 2002, por volta das 3h30, na Rua Oswaldo Cruz, em Ananindeua/PA, os denunciados, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, teriam subtraído, mediante violência, diversos bens de um taxista que os transportava.

A sentença condenatória, proferida em 26 de março de 2012, afastou a majorante do emprego de arma de fogo, mas manteve a do concurso de agentes.

O Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (ID 8589993), pugnou pela reforma da sentença para que fosse reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, com o consequente redimensionamento da pena.

A defesa de WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA também apelou (fl. 119) e, em suas razões (ID 8589995/8589996), arguiu, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação ou a redução da pena.

Em contrarrazões (ID 8589996), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. A defesa do corréu Redson Henrique da Silva Corrêa (ID 8589993) e a defesa de Wendel Clay Batista Pereira (ID 8589994) apresentaram contrarrazões ao apelo ministerial, pugnando por seu desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 8589996/8589997), opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso da defesa, afastando a preliminar de prescrição.

É o relatório. À revisão.

VOTO

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

Antes de adentrar ao mérito de ambos os recursos, cumpre analisar, por se tratar de matéria de ordem pública e por ter sido expressamente arguida pela defesa, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ambos os réus, WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA e REDSON HENRIQUE DA SILVA CORRÊA, foram condenados à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
. A prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, verifica-se em
8 (oito) anos
, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro).

Contudo, é fato incontroverso nos autos que ambos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos à data do fato criminoso, ocorrido em 16/04/2002. Em razão da menoridade relativa, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos exatos termos do art. 115 do Código Penal, passando a ser de
4 (quatro) anos
.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do Código Penal, temos que o primeiro foi o
recebimento da denúncia, em 14 de maio de 2002
(ID 8589986), e o marco subsequente foi a
publicação da sentença condenatória recorrível, em 26 de março de 2012
(ID 8589992).

Entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, transcorreu um período de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias
, lapso temporal manifestamente superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos aplicável ao caso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, reconhecendo a prescrição em casos análogos, por se tratar de matéria de ordem pública:

"
Aplica-se a redução dos prazos prescricionais prevista no art. 115 do Código Penal ao réu que era menor de 21 anos ao tempo do crime. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao prazo prescricional legalmente reduzido entre a denúncia e a sentença
[...],
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. A extinção da punibilidade pela prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício em qualquer instância
." (HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 08061770920258140000, relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, julgado em 20/05/2025.) (grifei)

Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA.

Ademais, embora o corréu REDSON HENRIQUE DA SILVA CORRÊA não tenha apelado, a decisão que reconhece a prescrição deve ser a ele estendida, por força do art. 580 do Código de Processo Penal. Trata-se de circunstância de caráter objetivo, baseada na pena aplicada e no decurso do tempo, que aproveita a todos os agentes em concurso.

Com o reconhecimento da prescrição para ambos os réus, fica prejudicada a análise das teses de mérito de ambos os recursos, tanto o ministerial quanto o defensivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a preliminar arguida pela defesa e em dissonância com o parecer ministerial,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade
do apelante WENDEL CLAY BATISTA PEREIRA e, por extensão, do corréu REDSON HENRIQUE DA SILVA CORRÊA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, c/c o art. 580 do Código de Processo Penal, julgando, por consequência,
prejudicada a análise do mérito de ambos os recursos de apelação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025